Tribunal: TJSP
Processo: 1500740-56.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Aumento com fulcro em feito ainda em andamento, afrontando-se o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
Redutor – Cabimento – Impossível o reconhecimento de dedicação a atividades delituosas com base em anotação por processo não

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Aumento com fulcro em feito ainda em andamento, afrontando-se o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
Redutor – Cabimento – Impossível o reconhecimento de dedicação a atividades delituosas com base em anotação por processo não findo – Redução máxima, observados os critérios do art. 42 da Lei de Drogas.
Regime aberto e substituição – Possibilidade – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Resolução 05/2012 do Senado Federal.
Recurso parcialmente provido.